Tribunal: CARF
Processo: 10925.720645/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.720645/2013-17
ACÓRDÃO
1202-001.546 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo impugnação ou recurso administrativo durante o prazo para
pagamento do tributo, inexiste prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal porque a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário impede a fixação do início do prazo prescricional.
APRESENTAÇÃO DE MOTIVOS E PROVAS.
Aplicam-se as regras processuais previstas no Decreto no 70.235, de 1972,
à impugnação, a qual deve mencionar os pontos de discordância e os
motivos de fato e de direito em que se fundamentam esses pontos, além
das razões e provas que possuir. Cabe ao próprio sujeito passivo o ônus de
provar as alegações contidas na impugnação apresentada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e a arguição de prescrição intercorrente e, no mérito, dar provimento parcial ao
recurso voluntário para reduzir o imposto devido no anocalendário de 2008 a R$ 3.207,44 no
primeiro trimestre; R$ 6.550,40 no segundo trimestre; R$ 3.189,72 no terceiro trimestre e R$
4.333,78 no quarto trimestre.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.546 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720645/2013-17
2

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Liana
Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de no 106-003.428 de 15 de outubro
de 2020, da 11a Turma da DRJ06, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:
Em nome da interessada foi lavrado auto de infração de IRPJ, referente ao ano
calendário de 2008, assim especificado e motivado:

Em procedimento de revisão interna da DIPJ do Exercício 2009, Ano-Calendário de
2008. a fiscalização constatou o pagamento a menor do IMPOSTO DE RENDA-
PESSOA JURÍDICA referente aos trimestres de 2008. conforme o quadro
demonstrativo abaixo em que ficam demonstrados os valores de diferença de
imposto devido.
Os valores foram apurados à partir do IMPOSTO DE RENDA A PAGAR (linha 20 da
Ficha 12 A da DIPJ) referente aos trimestres do ano-calendário de 2008. deduzidos
dos valores declarados em DCTF e dos valores de IMPOSTO DE RENDA-FONTE
constantes das DIRF (Declaração de Imposto de Renda-Fonte) das fontes
pagadoras dos mesmos períodos.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.546 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720645/2013-17
3

Em sede de impugnação, em resumo, a interessada mencionou:

Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.546 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720645/2013-17
4

Em 09 de outubro de 2019, a Delegacia de Julgamento em Juiz de Fora, em sede
de diligência, solicitou a autoridade fiscal, que:
- Especificasse detalhadamente, por trimestre, quais os valores e a relação de
fontes pagadores, conforme DIRFs entregues e ativas nos sistemas da RFB.
Não tendo a interessada se manifestado, ainda que estivesse sido cientificada, a
matéria retornou instruída para que seguisse no prosseguimento do julgamento.
A 11a Turma da DRJ06 julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, nos termos abaixo:
A impugnação é tempestiva e preenche os requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, assim dela se conhece. Passo à
análise do litígio.
Quanto ao aspecto meritório, como alegado pela interessada, a mesma contesta
alguns valores que foram objeto de apuração para a composição da base de
cálculo, sem promover a juntada de qualquer elemento probatório que instruísse
o seu pleito.
Depreende-se do disposto no art. 923 do RIR/99, “a escrituração mantida com
observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis" [grifei]. Ocorre que, no
presente caso, para comprovar os registros contábeis, a interessada não trouxe
quaisquer elementos probatórios que atestassem as suas alegações suscitadas na
peça impugnatória.
Entretanto, com fulcro no princípio da verdade material, os valores elencados
pela autoridade fiscal e através das DIRFs entregues e ativas nos sistemas da RFB,
readequamos a tabela para a configuração da base de cálculo, assim
demonstrado:

Considerando o exposto e tudo mais que do processo consta, voto por considerar
a impugnação PROCEDENTE EM PARTE, mantendo parcialmente o crédito
tributário exigido com a multa de ofício de 75% e os acréscimos legais, assim
determinados, conforme planilha supracitada:
IRPJ MANTIDO: R$ 37.982,71
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.546 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720645/2013-17
5
IRPJ EXONERADO: R$ 41.734,45
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, nos seguintes termos:
(...) PRELIMINAR DE INTERCORRÊNCIA
(...)Pelo exposto acima, requer o recebimento destes argumentos e fundamentos,
com o reconhecimento da prescrição intercorrente no presente processo, tendo
em vista que, desde a data da impugnação do contribuinte até a primeira
movimentação processual após referido ato processual decorreu o período
superior a 06 (seis) anos, sendo proferido julgamento no prazo superior a 07
(sete) anos após a defesa apresentada.
II - Da Nulidade do processo Administrativo e da decisão da Turma de Julgamento
pela supressão de prova material juntada pela recorrente.
O processo objeto do presente recurso trata de diferenças de IRRF declaradas
pelo Contribuinte em relação às DIRFs entregues pelos Tomadores de Serviço e
processadas pela RFB.
Na defesa realizada pela recorrente no Auto de Infração 0920300.2012.00388 e
apresentada em 13/05/2013 na ARF de Chapecó-SC, houve a comprovação
detalhada e com provas materiais que não haviam diferenças entre o que foi
declarado e pago pela empresa. O que acabou gerando a diferença apontada pelo
Fisco foi a ausência de informação das retenções (DIRFs) por parte dos clientes
(tomadores de serviço).
O Acórdão n° 106-003.428 da 11a Turma da DRJ06 firmado em sessão de
15/10/2020, acolheu em parte as considerações da recorrente. Entretanto, em
relação à parte da impugnação que foi julgada improcedente, houve
fundamentação da Turma no sentido de que a empresa "não promoveu a
juntada de qualquer elemento probatorio que instruísse o seu pleito" e que
"a interessada não trouxe quaisquer elementos probatórios que atestassem suas
alegações suscitadas na peça impugnatória"
Esta fundamentação não procede, pois na defesa do Auto de Infração
0920300.2012.00388 apresentada em 13/05/2013, a empresa recorrente
elencou e juntou as provas por item, nominados de 1 a 4. O Acórdão proferido
pela Turma que julgou o processo deu provimento aos itens 1 e 3 e negou
provimento ao item 4.
A empresa recorrente entende que há uma nulidade processual em relação ao
julgamento proferido, tendo em vista que juntou todas as provas materiais para
fundamentar sua impugnação. Entretanto, ao ser convertido o processo físico em
processo digital, parte das provas que foram juntadas pela recorrente e que se
referiam ao item "2" da impugnação, não estão presentes no processo digitalizado.
Verifica-se, que por ocasião da impugnação, a recorrente destacou que a
diferença de R$ 32.816,96 se referia a valores apresentados na DIRPF pelos
clientes e os valores efetivamente retidos na fonte, mencionando também que
estava juntando relatório contendo os clientes que não informaram na DIRF e as
vias originais das notas fiscais, assim constando na impugnação:
Observa-se que está descrito no item "2" da impugnação apresentada: "conforme
comprovado por relatório anexo aonde relacionamos guais clientes gue não
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.546 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720645/2013-17
6
informaram na DIRF com as vias originais das notas fiscais aonde houveram
as retenções".
Entretanto, verificando-se o Processo Digital, observa-se que fazem parte do mesmo
os anexos referentes aos itens 1 e 3 e 4. Entretanto, não constam os anexos referentes
ao item "2", que foram juntados por ocasião da apresentação da impugnação.
Entretanto, não se pode negar que, além da referência às notas fiscais, no item "2
da impugnação consta expressamente gue havia um "relatório anexo aonde
relacionamos quais clientes que não informaram na DIRF" e gue também foi
desconsiderado no Processo Digital, prejudicando de forma substancial a
nossa defesa.
Cabe à recorrente destacar outra situação agravante, decorrente dessa "falha" na
conversão do processo físico para o digital, que impede a apresentação dos
documentos nesta oportunidade, pois conforme consta naquele item da
impugnação (item 2), pode ser observado que foram entregues as vias
originais das notas fiscais que comprovam as retenções destacadas, ou
seja, a empresa não possui os originais dos documentos fiscais para
comprovação, os guais foram juntados com sua impugnação e deveriam
estar fazendo parte do processo digitalizado, o gue não ocorreu.
Portanto, constata-se que a decisão da Turma Recursal, que negou provimento a
referido item da impugnação está maculada pela nulidade processual,
consistente na ausência de digitalização das provas que a recorrente
apresentou com sua impugnação (relatório dos clientes que não informaram
na DIRF e notas fiscais onde ocorreram as retenções), o que determinou o
julgamento equivocado da defesa apresentada pela recorrente, com
fundamento na inexistência de provas do que fora alegado na impugnação
apresentada.
Ainda em relação às diferenças nos valores do IRRF objetos do Auto de Infração
0920300.2012.00388, a empresa recorrente empresa incluiu a informação dos
Tomadores de Serviços com retenção regularmente em sua DIPJ do exercício
2009 ano-calendário 2008, ou seja, na DIPJ já existe a informação que foi
questionada no Auto de Infração.
Cabe aqui ressaltar que a morosidade da Receita Federal em analisar o Processo
em questão, dificulta sobremaneira que o Contribuinte encontre documentos
comprobatórios para sua defesa, uma vez que, conforme estabelecido nos artigos
195 e 174 do CTN se faz necessário a guarda dos documentos Notas Fiscais e
Recibos pelo prazo de cinco anos. E, pela demora no julgamento da presente
ação, constata-se que transcorreram mais de onze (11) anos após os fatos
apontados no auto de fiscalização.
Como descrito anteriormente, as vias originais que comprovam que a empresa
recorrente sofreu as retenções foram entregues à RFB como prova daquilo que foi
retido e foi omitido na digitalização do processo.
Mesmo assim, a recorrente efetuou diligências e verificações dos lançamentos do
período, obtendo elementos que restam especificados no ANEXO I, o qual serve
como prova adicional que a empresa junta com este recurso. Através de referido
anexo pode se verificar que constam os Informes de Rendimentos de alguns
dos tomadores de serviços, gue não foram lançados na "relação de
rendimentos e imposto sobre a renda retido por fonte pagadora" extraída da
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.546 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720645/2013-17
7
RFB e no "relatório de diligencia fiscal de 25/02/2020. Estes lançamentos somam
(...)
Ressalta-se que o Anexo I desse recurso é prova real de diferenças entre o
relatório de "fontes pagadores" da RFB e o Informe de Rendimentos dos
Tomadores de Serviços que foram enviadas para a empresa.
Ou seja, apesar do tempo decorrido, por se tratar de empresa idônea e organizada
a recorrente conseguiu juntar e apresentar novas provas contundentes a respeito
da incorreção do auto de fiscalização emitido pela autoridade fiscalizadora,
confirmando a lisura da empresa perante o Fisco e o cumprimento de suas
obrigações fiscais, o que é comprovado no anexo I, que faz parte desse Recurso.
Ainda em relação ao Anexo item 4 da defesa apresentada em 13/05/2013, a
requerente informou que ocorreu um erro no preenchimento da DIPJ, aonde não
havia informado as doações em caráter cultural e artístico, as quais deveriam ser
deduzidas do valor a pagar, anexando os comprovantes dos pagamentos para
"entidades devidamente credenciadas pelo Ministério da Cultura" sob números
Pronac 070956 e 053792 referentes aos projetos "Festival Cultural do Meio Oeste
Catarinense" e "Tradição e Cultura Nativista em Maravilha SC", doações estas
simplesmente ignoradas pelo ente julgador do processo, apesar de sua legalidade
conforme o artigo 26 da Lei 8.313/1991 e Inciso II da Lei 9.532/1997, que limita as
doações a 4% do valor apurado de IRPJ.
4) Em relação ao imposto apurado/declarado na DIPJ referente ao exercício 2008,
informamos que houve erro de preenchimento nas Fichas 05A e 12A, aonde não foram
informadas as contribuições realizadas no período referentes as "operações de caráter
cultural e artístico" às quais perfazem um total de R$ 22.001,00 (vinte e dois mil e um real),
conforme comprovantes anexados;
Assim, entende a recorrente que deverá ser reconhecida a nulidade da decisão
proferida, com retorno dos autos para a instância anterior, em diligência, para
que verifique a inconsistência da digitalização do processo diante da omissão das
provas que foram juntadas pela recorrente com a sua peça de impugnação,
proferindo nova decisão com base na documentação eventualmente localizada
nos arquivos do órgão fiscal, reconhecendo-se a incorreção do auto de infração.
Sucessivamente, não sendo admitida a nulidade e a baixa dos autos em
diligência, entende a recorrente que a prova adicional juntada com este recurso,
consistente no ANEXO /, onde constam os Informes de Rendimentos de alguns
dos tomadores de serviços, que não foram lançados na "relação de rendimentos e
imposto sobre a renda retido por fonte pagadora" extraída da RFB e no "relatório
de diligencia fiscal de 25/02/2020, os quais somam R$ 30.495,49, deve ser
considerado para o fim de admitir o recurso da recorrente, assim como as doações
de caráter cultura e artístico que somam R$ 22.001,00 que foram ignoradas no
julgamento do processo, mesmo com a comprovação dos pagamentos,
recalculando-se então eventual crédito ou débito do valor apurado e
reconhecido no acórdão recorrido.
(...)
IV - REQUERIMENTOS
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.546 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720645/2013-17
8
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de:
reconhecer a prescrição intercorrente no presente processo, tendo em vista que,
desde a data da impugnação do contribuinte até a primeira movimentação
processual após referido ato processual decorreu o período superior a 06
(seis) anos, sendo proferido julgamento no prazo superior a 07 (sete) anos
após a defesa apresentada, com o consequente reconhecimento da extinção da
obrigação tributária, cancelándose o auto de infração e arquivando-se o processo
administrativo;
Sucessivamente, acatar o pedido de nulidade do processo administrativo e do
julgamento proferido pela Turma, pela ausência de digitalização de documentos
imprescindíveis para o julgamento da impugnação, os quais foram juntados pela
empresa recorrente mas não constam nos autos do processo administrativo,
conforme mencionado e comprovado nas razões acima, determinando o retorno
em dilipência para a verificação e eventual complementação da documentação
em poder do fisco, com a realização de novo julgamento, caso localizados os
documentos mencionados pela recorrente;
Também de forma sucessiva aos requerimentos anteriores, caso não seja este o
entendimento desse órgão, requer então sejam acatados os argumentos
apresentados e a nova documentação juntada com as presentes razões
recursais, especialmente o ANEXO /, onde constam os Informes de
Rendimentos de alguns dos tomadores de serviços, que não foram lançados na
"relação de rendimentos e imposto sobre a renda retido por fonte pagadora"
extraída da RFB e no "relatório de diligencia fiscal de 25/02/2020, os quais somam
R$ 30.495,49, acatando este valor como recolhido/retido e pago pela recorrente,
e, também considerando as doações de caráter cultural e artístico apresentadas
na forma do Anexo item 4 da defesa protocolada em 13/05/2013, que somam R$
22.001,00, recalculando o montante final do julgamento proferido pela Turma de
Julgamento, apurando eventuais débitos ou créditos ainda existentes.
Na oportunidade do julgamento de mérito, o CARF converteu o julgamento em
diligência por força da Resolução no 1002-000.429 de 09 de maio de 2023 com a seguinte
finalidade, in verbis:

Isto posto, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que os autos
sejam remetidos à Unidade da Receita Federal do Brasil de jurisdição da
Recorrente para elaboração de Relatório Conclusivo, a fim que a Unidade de
Origem se debruce sobre a documentação apresentada pelo contribuinte e outros
que julgar necessários, para:
Apontar se os valores referentes as parcelas de retenção na fonte referente ao
ano-calendário de 2008 e indicar existe valores que foram desconsiderados pela
DRJ para a composição da base de cálculo do crédito tributário exigido, devendo
os valores serem devidamente quantificados no sentido de aferir a existência de
débitos levando em consideração a documentação anexada aos autos.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.546 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720645/2013-17
9
Deverá ser elaborado relatório circunstanciado sobre a diligência, devendo o
contribuinte ser intimado a se manifestar no prazo de 30 dias. Após, com ou sem
a manifestação do Recorrente, os autos deverão retornar ao CARF para
prosseguimento do julgamento.

Assim, após a realização da diligência, a Unidade da RFB chegou a seguinte
conclusão às e-fls. 207/227, in verbis:
Pois bem, concluímos para atendimento ao requerido no citado despacho
constante da Resolução n°. 1002-000.429 – 1a Sejul/2a Turma E xtraordinária:

Diante desta Informação Fiscal – IF, fica o contribuinte INTIMADO para que no
prazo de 30 (trinta) dias, se assim for conveniente, APRESENTE suas considerações
finais adicionais, conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.

O recorrente foi intimado da conclusão da diligência (e-fls. 230) e não se
manifestou, em seguida o processo retornou para este relator para proferir decisão de mérito

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.546 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720645/2013-17
10
DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

A recorrente suscitou preliminar de prescrição intercorrente alegando o seguinte, in
verbis:
(...)Pelo exposto acima, requer o recebimento destes argumentos e fundamentos,
com o reconhecimento da prescrição intercorrente no presente processo, tendo
em vista que, desde a data da impugnação do contribuinte até a primeira
movimentação processual após referido ato processual decorreu o período
superior a 06 (seis) anos, sendo proferido julgamento no prazo superior a 07
(sete) anos após a defesa apresentada.

A preliminar deve ser rejeitada, a Súmula 11 do CARF é clara no sentido de que:
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”.

Sabe-se que o efeito vinculante atribuído à Súmula CARF no 11, em 2018, se traduz
na obrigatoriedade de adoção e aplicação de seu conteúdo a todos os seus destinatários,
afastando toda e qualquer orientação em sentido diverso.
Isso se deve pelo fato de que, enquanto um processo administrativo tributário
perdurar, o tributo não se constitui definitivamente. Somente com a constituição definitiva do
crédito tributário, ou seja, com a conclusão do mencionado processo administrativo tributário é
que se inicia o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a Fazenda ajuizar a execução fiscal, nos
termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional.
O impedimento do curso do prazo prescricional se dá também porque o inciso III,
do artigo 151, do Código Tributário Nacional, determina que a defesa ou recurso administrativo
suspendem a exigibilidade do crédito tributário. E, se o tributo não pode ser exigido, não pode ser
executado.
Em razão desta suspensão da exigibilidade do crédito, firmou-se o entendimento de
que não corre o prazo prescricional durante o curso do processo administrativo tributário, não
havendo que se falar, portanto, em prescrição intercorrente na esfera administrativa tributária.
Portanto, rejeito a preliminar de prescrição intercorrente.

II - DA NULIDADE PELA SUPRESSÃO DE PROVA MATERIAL JUNTADA PELA RECORRENTE.

O recorrente também suscitou a nulidade por supressão de prova material juntada
que não teria sido digitalizada do processo físico, nos seguintes termos, in verbis:

Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.546 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720645/2013-17
11
O processo objeto do presente recurso trata de diferenças de IRRF declaradas
pelo Contribuinte em relação às DIRFs entregues pelos Tomadores de Serviço e
processadas pela RFB.
Na defesa realizada pela recorrente no Auto de Infração 0920300.2012.00388 e
apresentada em 13/05/2013 na ARF de Chapecó-SC, houve a comprovação
detalhada e com provas materiais que não haviam diferenças entre o que foi
declarado e pago pela empresa. O que acabou gerando a diferença apontada pelo
Fisco foi a ausência de informação das retenções (DIRFs) por parte dos clientes
(tomadores de serviço).
O Acórdão n° 106-003.428 da 11a Turma da DRJ06 firmado em sessão de
15/10/2020, acolheu em parte as considerações da recorrente. Entretanto, em
relação à parte da impugnação que foi julgada improcedente, houve
fundamentação da Turma no sentido de que a empresa "não promoveu a juntada
de qualquer elemento probatorio que instruísse o seu pleito" e que "a
interessada não trouxe quaisquer elementos probatórios que atestassem suas
alegações suscitadas na peça impugnatória"
Esta fundamentação não procede, pois na defesa do Auto de Infração
0920300.2012.00388 apresentada em 13/05/2013, a empresa recorrente elencou
e juntou as provas por item, nominados de 1 a 4. O Acórdão proferido pela
Turma que julgou o processo deu provimento aos itens 1 e 3 e negou provimento
ao item 4.
A empresa recorrente entende que há uma nulidade processual em relação ao
julgamento proferido, tendo em vista que juntou todas as provas materiais para
fundamentar sua impugnação. Entretanto, ao ser convertido o processo físico em
processo digital, parte das provas que foram juntadas pela recorrente e que se
referiam ao item "2" da impugnação, não estão presentes no processo
digitalizado.
Verifica-se, que por ocasião da impugnação, a recorrente destacou que a
diferença de R$ 32.816,96 se referia a valores apresentados na DIRPF pelos
clientes e os valores efetivamente retidos na fonte, mencionando também que
estava juntando relatório contendo os clientes que não informaram na DIRF e as
vias originais das notas fiscais, assim constando na impugnação:
Observa-se que está descrito no item "2" da impugnação apresentada: "conforme
comprovado por relatório anexo aonde relacionamos guais clientes gue não
informaram na DIRF com as vias originais das notas fiscais aonde houveram as
retenções".
Entretanto, verificando-se o Processo Digital, observa-se que fazem parte do
mesmo os anexos referentes aos itens 1 e 3 e 4. Entretanto, não constam os
anexos referentes ao item "2", que foram juntados por ocasião da apresentação
da impugnação.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.546 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720645/2013-17
12
Entretanto, não se pode negar que, além da referência às notas fiscais, no item "2
da impugnação consta expressamente gue havia um "relatório anexo aonde
relacionamos quais clientes que não informaram na DIRF" e gue também foi
desconsiderado no Processo Digital, prejudicando de forma substancial a nossa
defesa.
Cabe à recorrente destacar outra situação agravante, decorrente dessa "falha" na
conversão do processo físico para o digital, que impede a apresentação dos
documentos nesta oportunidade, pois conforme consta naquele item da
impugnação (item 2), pode ser observado que foram entregues as vias originais
das notas fiscais que comprovam as retenções destacadas, ou seja, a empresa
não possui os originais dos documentos fiscais para comprovação, os guais
foram juntados com sua impugnação e deveriam estar fazendo parte do
processo digitalizado, o gue não ocorreu.Portanto, c
onstata-se que a decisão da Turma Recursal, que negou provimento a referido
item da impugnação está maculada pela nulidade processual, consistente na
ausência de digitalização das provas que a recorrente apresentou com sua
impugnação (relatório dos clientes que não informaram na DIRF e notas fiscais
onde ocorreram as retenções), o que determinou o julgamento equivocado da
defesa apresentada pela recorrente, com fundamento na inexistência de provas
do que fora alegado na impugnação apresentada.

Em suma, a recorrente suscita a nulidade em face da ausência do relatório dos
clientes que não informaram na DIRF as respectivas retenções e a notas fiscais originais onde
ocorreram as retenções e, apesar de entender a irresignação do recorrente, uma vez que tais
documentos deveriam constar no presente processo, entendo que tal fato não é suficiente para
atrair a nulidade perseguida.
Isso porque, a nota fiscal é prova indiciária e o relatório fiscal poderia ser
apresentado pelo recorrente a qualquer momento processual, inclusive com a conversão do
julgamento em diligência por duas vezes, o contribuinte pôde exercer o seu direito de defesa de
forma plena, além do que o Sistema da RFB foi consultado tanto no julgamento da DRJ, quanto na
diligência para atestar as retenções em todas as fontes pagadoras indicadas pelo contribuinte,
razão pela qual não antevejo qualquer prejuízo do recorrente ao exercer o seu direito de defesa.
Nesses termos, rejeito a preliminar de nulidade.

DO MÉRITO
A respeito do mérito, o presente processo trata do auto de infração em que ficou
constatado pela fiscalização que (...)“Em procedimento de revisão interna da DIPJ do Exercício 2009, Ano-
Calendário de 2008. a fiscalização constatou o pagamento a menor do IMPOSTO DE RENDA-PESSOA JURÍDICA
referente aos trimestres de 2008.”:
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.546 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720645/2013-17
13
Sendo assim, a DRF apurou os seguintes valores de pagamento a menor do referido
imposto:

A DRJ, ao consultar o sistema DIRF, reapurou os valores e em prestígio ao princípio
da verdade material, deu procedência parcial a manifestação de inconformidade para exonerar o
valor de R$ 41.734,45 e por sua vez manter o IRPJ a pagar no valor de R$ 37.982,71 mantendo
parcialmente o crédito tributário inicialmente exigido com a multa de ofício de 75% e os
acréscimos legais:

Nesse contexto, o processo foi convertido em diligência para que a unidade
preparadora apontasse se os valores referentes as parcelas de retenção na fonte referente ao
ano-calendário de 2008 estavam disponíveis e indicar se existiam valores que foram
desconsiderados pela DRJ para a composição da base de cálculo do crédito tributário exigido
levando em consideração a documentação anexada aos autos.
Nesse sentido, o relatório de diligência de e-fls. 113 a 125, ao analisar as DIRFs
referente aos pagamentos efetuados por cada pessoa jurídica cujo beneficiário é a recorrente com
a informação dos tomadores de serviço com retenção regular em sua DIPJ do período em análise,
bem como o anexo I (e-fls. 160-178), a declaração de imposto de renda retido na fonte e
comprovantes anuais de rendimentos retidos na fonte de diversas prefeituras tomadoras de
serviço assim concluiu, in verbis:
Pois bem, concluímos para atendimento ao requerido no citado despacho
constante da Resolução n°. 1002-000.429 – 1a Sejul/2a Turma Extraordinária:

Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.546 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720645/2013-17
14

Assim, adoto termos insertos na conclusão do relatório fiscal (e-fls. 207/227) que
identificou por CNPJ as retenções adicionais que devem ser consideradas para este julgamento,
passo a reajustar a planilha exarada pelo Acórdão recorrido em que reproduzo a seguir para que
seja comparado as alterações realizadas na coluna “IRRF DECLARANTES” antes e depois da
resolução para servir de conclusão para o presente julgamento, conforme a seguir:
Planilha DRJ

Planilha CARF após a diligência
TRIMESTRES
IRPJ DEVIDO
(-)IRPJ
DEVIDO
DCTF
(-)IRRF
DECLARANTES
(DILIGÊNCIA)
(=)DIFERENÇA
DE
IRPJ
DEVIDO
1o TRIMESTRE
R$ 158.218,90
R$
121.736,40
R$ 33.275,06
R$ 3.207,44
2o TRIMESTRE
R$ 179.626,32
R$
139.124,59
R$ 33.951,33
R$ 6.550,40
3o TRIMESTRE
R$ 145.501,88
R$
107.125,53
R$ 35.186,63
R$ 3.189,72
4o TRIMESTRE
R$ 269.177,32
R$
219.850,45
R$ 54.660,65
R$ 4.333,78

TOTAL
R$
17.281,34

Portanto, considerando o exposto e tudo mais que do processo consta, voto dar
provimento parcial para manter parte do crédito tributário exigido com a multa de ofício de 75% e
os acréscimos legais, assim determinados, conforme planilha supracitada:
IRPJ MANTIDO: R$ 17.281,34
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.546 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720645/2013-17
15
IRPJ EXONERADO FRENTE A DRJ: R$ 20.701,37 (R$ 37. 982,71 - R$ 17.281,34)

CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar prescrição
intercorrente e a preliminar de nulidade para, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reduzir o
imposto devido para R$ 17.281,34 no ano-calendário de 2008, sendo R$ 3.207,44 no primeiro
trimestre; R$ 6.550,40 no segundo trimestre; R$ 3.189,72 no terceiro trimestre e R$ 4.333,78 no
quarto trimestre.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Conselheiro Relator

Fl. 251
DF CARF MF
Original